Tribunal: TJDFT
Processo: 0000663-31.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000663-31.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PETRI E CUNHA LTDA - ME, ANDRE LUIS GARONI DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O subcessionário ALEXANDRE FREDERICO ARAUJO DA ROCHA formulou requerimento de expedição de certidão de titularidade de crédito (ID 23703126). O(a) subcessionário(a) do precatório é habilitado nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial. Isso porque o conteúdo stricto sensu da escritura pública de cessão de direitos e os cálculos do precatório serão realizados somente no momento em que o precatório ocupar a primeira posição na lista cronologicamente ordenada e estiver em condições para pagamento. Assim, esta Coordenadoria emite certidão de titularidade de crédito uma única vez e em nome do credor originário constando o valor de expedição do precatório. Diante do exposto, indefiro o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito formulado pelo(a) subcessionário(a) ALEXANDRE FREDERICO ARAUJO DA ROCHA. Fica ressalvada a possibilidade de expedição de certidão contendo o nome do cessionário habilitado, para o fim exclusivo de compensação tributária junto ao Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto